Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722669-37.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIA DE LURDES ANDRADE DOS SANTOS RECORRIDO: DORALICE MOREIRA ROCHA DECISÃO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 73593593 recibo de petição eletrônica expedido pelo STJ relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Em consulta processual no sítio eletrônico do STJ, verifiquei que a Reclamação foi tombada sob o no 49472.087 (numeração única 0245947-65.2025.3.00.0000), distribuído à Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual reconheceu a incompetência da referida Corte em 08/07/2025, transitando em julgado em 04/06/2025 . Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 28 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal